Tribunal: TJDFT
Processo: 0735754-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DIFERENÇAS. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO.
1. A delimitação temporal definida no título executivo judicial tem força de lei nos limites da questão expressamente decidida, não cabendo nova discussão a seu respeito, a teor do disposto nos arts. 503 e 508 do CPC.
2. É devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado quando há parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973.
3. É mantida a decisão recorrida que julga devida a abrangência do débito exequendo de janeiro de 1996 até 28/4/1997 e que condena a exequente a pagar honorários advocatícios em favor do executado no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.
4. Agravo de instrumento desprovido.